Tribunal: STF
Processo: ARE 1375686
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Exercício de juízo de retratação. Homologação de pedido de desistência recursal apresentado antes da data em que proferida a decisão monocrática agravada (arts. 998, caput, do CPC e 21, VIII, do Regimento Interno do STF).



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática por meio da qual, com supedâneo no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (evento 68), maneja agravo interno Hsbc Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo.



    O agravante argumenta que a decisão agravada foi prolatada “após o protocolo da petição com pedido de desistência”. Requer, dentro dessa conjuntura, “seja acolhido o presente agravo para que seja revogada a r. decisão agravada, com a conseguinte homologação do pedido de desistência e declaração de extinção do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Banco Agravante”.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao agravante.



    Em 12.5.2022 houve o protocolo da petição nº 34770/2022 (evento 63), subscrita por advogado investido dos necessários poderes, por meio da qual formulado pedido de desistência do recurso extraordinário com agravo.



    Por sua vez, a decisão monocrática agravada, datada de 17.5.2022, foi publicada em 23.5.2022, em momento posterior, portanto, ao mencionado requerimento de desistência.



    Ante o exposto, exerço juízo de retratação e reconsidero a decisão monocrática agravada (evento 68), para, forte nos arts. 998, caput, do CPC e 21, VIII, do RISTF, homologar a desistência do recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. Após, em prol da celeridade, providencie a Secretaria a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora